Tribunal: STF
Processo: Rcl 52773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-RR-0011351-74.2016.5.15.0063, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, por débitos trabalhistas e previdenciários inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. Noticia que nas instâncias ordinárias houve condenação do Município na responsabilidade subsidiária, contrariando o teor do enunciado nº 331, inc. V, da Súmula do TST.
 
 3.	Diz acerca da interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Relata que o Vice-Presidente Judicial daquele Regional deferiu o seguimento do recurso de revista interposto, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, contudo, não conhecido do recurso, por suposta ausência de transcrição de trecho. Informa que o respectivo agravo regimental teve negado o seu provimento.
 
 4.	Sustenta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, com vistas a excluir a responsabilidade subsidiária do ente municipal.
 
 6.	Em 14/08/2022, neguei seguimento à reclamação, entendendo ausente aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 15).
 
 7.	O Município de Caraguatatuba/SP interpôs agravo regimental reiterando os argumentos da inicial.
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 04/10/2022 (e-doc. 26).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 14.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 15.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 16.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 17.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 18.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 19.	No processo em análise, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, conforme os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 5-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) De início, releva salientar que não se discute, in casu, a legalidade do convênio firmado entre os reclamados, nem tampouco o vínculo empregatício havido entre a reclamante e o primeiro reclamado, mas apenas a responsabilidade do Município pelos créditos trabalhistas deferidos na r. sentença. 
O Município, ao optar pelo convênio, submeteu-se à Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitação e contratos da Administração Pública e, em seu artigo 116, dispõe que: se aplicam as disposições dessa Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração Direta. 
Saliente-se, ainda, que o convênio é uma das formas de prestação de serviço estatal que depende de acordo realizado entre a Administração Pública para a realização de objetivos comuns dos partícipes, que assumem obrigações em relação ao tempo da participação. Para tanto, é necessária autorização legislativa e recursos financeiros próprios. É um instituto híbrido, pois sua instituição precisa de autorização legal, mas na sua execução, não deixa de ser equiparado a um contrato administrativo, isto em razão da expressa determinação legal contida nos artigos 2º, parágrafo único e artigo 116 da Lei n.º 8.666/1993. 
Nessa circunstância, a opção pela prestação de serviços noticiada nos autos não exime o Município reclamado do reconhecimento de culpa, ainda que se tome por lícita a intermediação da mão de obra. Ao revés, atrai para a parte tomadora o dever de fiscalizar, permanentemente, o cumprimento das normas trabalhistas pela empresa interposta, sob pena de responder por eventuais créditos trabalhistas pendentes, com fundamento no quanto disposto pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. 
Ademais, a questão já se encontra pacificada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, por meio do item V da Súmula n. 331:
(...)
A exigência de contratação mediante concurso público não afasta tal responsabilidade, já que esta não decorre da existência do contrato de emprego com o Município reclamado, mas da simples prestação de trabalho interposta, não havendo ofensa aos termos dos artigos 37 e 173 da Constituição da República. Também por essa razão, não há que se falar em aplicação da Súmula 363, do C. TST, in casu.
Evidente, também, que os termos do acordo de vontade representado pelo convênio mantido entre o tomador e o prestador não pode alcançar terceiros que dele não participaram, caso da parte obreira, menos ainda para impedir que alcance direitos laborais naturais do contrato de emprego. 
Ademais, arguindo o Ente Público a submissão ao processo licitatório pode até restar afastada a tese de culpa in eligendo, contudo, não exclui a sua culpa in vigilando. 
O artigo 71, da Lei n. 8.666/93, também não isenta a responsabilidade do Município reclamado, já que o disposto em seu parágrafo 1º, deve ser aplicado em consonância com o artigo 67, que estabelece a obrigatoriedade do licitante público contratante fiscalizar a execução do contrato, o que implica igualmente na "[...] fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora [...]", no dizer da citada Súmula n. 331, V, o que não se deu no presente caso, já que se tratou de diferenças salariais e de depósitos no FGTS, com a respectiva multa, além das penalidades estabelecidas no artigo 467 e 477, parágrafo 8º, da CLT e houve condenação do prestador nas verbas reconhecidas pela r. sentença recorrida. 
A culpa in vigilando do ente público fica caracterizada, uma vez que, a despeito dos exaustivos documentos apresentados pelo recorrente no sentido de reaver os prejuízos causados ao erário pela empresa contratada, as medidas tomadas pelo Município não lograram impedir o inadimplemento das obrigações trabalhistas relativas às diferenças salariais decorrentes de cláusula normativa, depósitos fundiários e a multa rescisória de 40%, além das cominações previstas nos artigos 467 e 477, parágrafo §8, da CLT. Frise-se que, nada obstante a farta documentação apresentada pelo recorrente, não se vislumbra nos autos prova de efetiva fiscalização a respeito do cumprimento de cláusulas convencionais e da correta efetuação dos depósitos fundiários, mas apenas da multa rescisória sobre o FGTS, tanto é assim que nos ofícios enviados à entidade o Ente Municipal não cobrou os citados valores especificamente, sendo oportuno destacar que os comprovantes de recolhimento de FGTS encartados à defesa exibem valores totais e não, individualizados dos depósitos, o que não se presta a comprovar efetiva fiscalização. 
Some-se a isto que o Município reclamado não logrou demonstrar que o cumprimento do contrato foi acompanhado por servidor especialmente nomeado para isso, exigência do mesmo artigo 67. 
Portanto, a análise da prova dos autos redunda no convencimento da culpa do recorrente por ausência de vigilância, pois evidente a omissão dele em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas, dever que decorre do artigo 58, III, da Lei n. 8.666/93. 
Também é certo que o tomador responde apenas subsidiariamente, mas inexiste restrição ao alcance dessa responsabilidade subsidiária, nela estando compreendida toda verba e obrigação decorrente da condenação inadimplida pelo efetivo empregador. Excetuam-se apenas aquelas obrigações de natureza personalíssima, ou seja, aquelas que somente podem ser feitas pelo próprio devedor, sob pena de perda da sua substância, sendo que de tais obrigações não trata a condenação subsidiária havida no presente feito, em conformidade com o item VI, acrescentado à Súmula n. 331 do C. TST. 
Assim, plenamente possível imputar ao responsável subsidiário, ora recorrente, a obrigação de pagar as verbas trabalhistas deferidas e não apenas os salários stricto sensu, porquanto o pagamento é obrigação que não tem caráter personalíssimo, pois, em regra, qualquer um pode fazê-lo sem acarretar perda alguma na sua substância ou ofensa ao direito do credor. 
Nada obstante a formalização de convênio, resta patente que o Município reclamado se beneficiou dos serviços prestados pela reclamante, mediante repasses financeiros ao primeiro reclamado. 
Destarte, não merece ser provido o apelo, uma vez que a municipalidade foi, incontestavelmente, beneficiária direta da força de trabalho da obreira, bem como não cumpriu, a contento, a fiscalização da prestação de serviços da primeira reclamada. 
Com relação ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, melhor sorte não assiste ao recorrente, pois a Fazenda Pública foi condenada, como tomadora de serviços, a responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas. A condenação subsidiária implica apenas em responsabilidade no caso de inadimplemento por parte da primeira reclamada. 
Assim, não há que se falar em aplicação dos juros de mora e correção monetária especiais, na forma da Orientação Jurisprudencial n.º 07 do Pleno do C. TST, uma vez que tal medida somente se justificaria no caso de condenação direta do Ente público. 
É como vem decidindo esta E. 3ª Câmara e é também como a SDI-1 do C. TST pacificou o seu entendimento sobre o tema, de acordo com a OJ n.º 382, a seguir transcrita:
(...)
Nesse espeque, conforme determinado na r. sentença, o montante devido ao reclamante será acrescido de juros legais e atualização monetária, conforme apuração em liquidação de sentença, sendo observada, inclusive, a Súmula n.º 381 da Corte Superior Trabalhista. 
Nada a reparar, portanto. (...).”
 
 20.	O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista interposto, por ausência de pressupostos de admissibilidade a autorizar o recurso (e-doc. 10).
 
 21.	Posteriormente, aquele Superior Trabalhista negou provimento ao agravo em recurso de revista, entendendo ausente cotejo analítico entre a decisão recorrida e as alegações formuladas no recurso, conforme se extrai da ementa (e-doc. 9, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO COTEJO ANALÍTICO DE TESES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA POR IMPERATIVO DE CELERIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES. As transcrições dos trechos do acórdão recorrido em relação aos temas “responsabilidade subsidiária – ente público” e “juros de mora”, no início das razões de recurso de revista, sem correlacioná-los com os respectivos capítulos impugnados, impedindo assim, o confronto analítico entre a decisão recorrida e as alegações formuladas no recurso, não atende ao disposto no artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Precedentes. Requisito da transcendência que deixa de ser examinado por imperativa aplicação do princípio da celeridade, na esteira da praxe adotada neste Colegiado. Agravo interno a que se nega provimento.”
 
 22.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.
 
 23.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido.
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 24.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes
 
 25.	Constato, dessa forma, que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 26.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 27.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 28.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 29.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 30.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 

 31.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl